Tribunal: TJES
Processo: 0005855-90.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005855-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIMARCIA VERVLOET

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi determinado ao Estado o custeio de internação da parte autora em leito de UTI, com confirmação da tutela antecipada, mas sem fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, apesar de sua atuação em prol da parte hipossuficiente. O pedido recursal busca a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, nos casos em que esta atua como representante judicial da parte autora em ação proposta contra o próprio ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da sentença quanto à verba honorária não impede o exame da matéria em grau recursal, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os pedidos e argumentos relevantes deduzidos pelas partes.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.194.824), reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais, inclusive nas causas em que litiga contra o ente ao qual está vinculada.

A superação da Súmula 421 do STJ decorre da nova configuração constitucional da Defensoria Pública, notadamente após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que lhe conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, §§ 2º e 4º, da CF/1988.

A ausência de confusão patrimonial é assegurada pelo fato de que os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria devem ser revertidos ao fundo institucional de aparelhamento da própria instituição (FADEPES), conforme expressamente fixado pelo STF.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo o direito à verba honorária mesmo contra o próprio Estado, desde que observada a destinação institucional dos valores.

A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §8º, do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável o proveito econômico, como no caso de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde.

Considerando a natureza da demanda, a ausência de resistência do réu e a baixa complexidade da causa, reputa-se adequado o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive nas ações ajuizadas contra o ente federativo ao qual esteja vinculada.

A verba honorária deve ser revertida exclusivamente ao fundo institucional de aparelhamento da Defensoria Pública, vedado seu rateio entre membros da instituição.

É admissível o arbitramento por equidade da verba honorária quando o proveito econômico da demanda for inestimável, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 85, §8º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.194.824, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.808.262/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2023; TJES, Apelação Cível 0019383-30.2019.8.08.0347, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível 5000389-26.2022.8.08.0002, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005855-90.2021.8.08.0012

APELANTE
:

CLEIMARCIA VERVLOET

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
apelação interposta pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em face de sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer
, na qual, embora tenha sido julgado procedente o pedido formulado na petição inicial — com a consequente confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida para determinação de internação da parte autora em leito de UTI —,
deixou o juízo
a quo
de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, mesmo tendo figurado como representante da parte hipossuficiente em demanda ajuizada contra o Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que
a omissão da sentença quanto à verba sucumbencial configura equívoco
, especialmente diante da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública
, inclusive para fins de percepção de honorários advocatícios sucumbenciais em face de entes estatais aos quais esteja formalmente vinculada.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação restringe-se à
possibilidade de condenação do Estado-membro ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual
, nas hipóteses em que esta atua em favor da parte autora hipossuficiente, em ação ajuizada contra o próprio ente federado.

A sentença, ao deixar de condenar o réu ao pagamento de verba honorária,
não fundamentou expressamente sua omissão
.

O silêncio da decisão, todavia,
não impede a análise da matéria pelo órgão ad quem
, especialmente diante do
dever de integralidade da prestação jurisdicional
, consagrado no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgador deve enfrentar todos os pedidos e argumentos relevantes deduzidos pelas partes.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores afasta, de forma inequívoca, a aplicação do
enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
, que vedava, até então, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública quando atuante contra o ente que a remunera.

O entendimento que sustentava tal vedação — qual seja, o da existência de confusão patrimonial —
não mais se sustenta frente a nova conformação constitucional atribuída à Defensoria Pública
, notadamente após as Emendas Constitucionais
n°
45/2004, 74/2013 e 80/2014.

À evidência, referidas alterações constitucionais conferiram à Defensoria Pública
status de instituição
autônoma e essencial
à função jurisdicional do Estado
, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, com previsão expressa no art. 134, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.

A esse respeito, cumpre destacar o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Tema 1.002 da Repercussão Geral
, no qual se fixou a seguinte tese:

“
É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”
(RE 1.194.824, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23/06/2023)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido, como se observa nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE INTERESSE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar suscitada e acolhida de ofício. Exsurge o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade utilidade, quando extinto o processo sem resolução de mérito por fundamento diverso do alegado pela parte. 2. Honorários Defensoria Pública. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002). 3. Quando a Defensoria Pública atua como curador especial, são devidos os honorários advocatícios, desde que o assistido tenha alcançado êxito nos pedidos formulados em desfavor do ente público. Havendo reconhecimento e pagamento do débito executado pelo ente público, indevida a condenação. 4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ensejando a reformulação de entendimento para afastar o dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019383-30.2019.8.08.0347, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF. 2. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000389-26.2022.8.08.0002, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Em suma, os
julgados
reconhecem expressamente a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo em ações ajuizadas contra o Estado do Espírito Santo
, desde que os valores sejam destinados ao seu fundo de aparelhamento institucional, no caso, o FADEPES.

Nesse contexto,
não há que se falar em confusão patrimonial
, pois, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
os recursos arrecadados a título de honorários sucumbenciais não se integram ao orçamento do ente federativo, mas ao fundo institucional da Defensoria Pública
, cuja gestão é autônoma e vinculada ao aprimoramento da própria instituição.

Impõe-se, portanto,
a reforma parcial da sentença
, a fim de que o Estado do Espírito Santo — ora apelado — seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No que tange ao
quantum
devido a título de honorários
, deve-se atentar ao disposto no
§8º do art. 85 do CPC
, que autoriza o arbitramento por equidade nas hipóteses em que
não for possível mensurar o proveito econômico da demanda
, como é o caso dos autos — ação de obrigação de fazer voltada à
garantia do direito fundamental à saúde
por meio de
internação hospitalar em leito de UTI
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente firme ao autorizar o
arbitramento por equidade em causas de valor inestimável
, por envolverem direitos indisponíveis como saúde e vida:

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação.”
(AgInt no REsp 1.808.262/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2023)

Dessa forma,
considerando a
baixa
complexidade da causa, a natureza da obrigação de fazer, a ausência de resistência processual do
requerido
, e a presença da Defensoria Pública na comarca de tramitação
, reputo adequado o arbitramento da verba honorária, por equidade, no importe de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, a ser pago
pelo Estado do Espírito Santo
.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do
tema 1.002 da Repercussão Geral do STF
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como
voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.